Tribunal: TJES
Processo: 5010308-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010308-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO - RJ046403, JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECOLHIMENTO NOTURNO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DISPONIBILIDADE DA MÃE QUE ZELA POR DOIS FILHOS MENORES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Não se pode negar a relevância do papel da mãe na vida dos filhos, especialmente quando estes demandam atenção especial em razão de condições médicas e comportamentais específicas. Tal situação reforça a necessidade de uma maior disponibilidade da mãe. Nesse sentido, os documentos apresentados, em especial aqueles relacionados à saúde e ao bem-estar dos filhos da paciente, demonstram claramente a demanda por uma maior disponibilidade para atender às necessidades dos menores. É indiscutível que o bem-estar de crianças com condições especiais requer um comprometimento de tempo e presença dos responsáveis.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010308-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECOLHIMENTO NOTURNO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DISPONIBILIDADE DA MÃE QUE ZELA POR DOIS FILHOS MENORES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Não se pode negar a relevância do papel da mãe na vida dos filhos, especialmente quando estes demandam atenção especial em razão de condições médicas e comportamentais específicas. Tal situação reforça a necessidade de uma maior disponibilidade da mãe. Nesse sentido, os documentos apresentados, em especial aqueles relacionados à saúde e ao bem-estar dos filhos da paciente, demonstram claramente a demanda por uma maior disponibilidade para atender às necessidades dos menores. É indiscutível que o bem-estar de crianças com condições especiais requer um comprometimento de tempo e presença dos responsáveis.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010308-11.2023.8.08.0000DATA DA SESSÃO: 24/01/2024
PACTE.: ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI
REPTE.: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, Es.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.
Segundo a inicial, em 12/06/2023 foram impostas medidas cautelares alternativas em face da paciente. A defesa, todavia, requereu a revogação das medidas cautelares e, subsidiariamente, a modulação das cautelares.
O Parquet, intimado, opinou favoravelmente em relação à revogação do recolhimento noturno. Nesse sentido, o impetrante entende que o indeferimento afronta o sistema acusatório e a separação de poderes.
Além disso, a autoridade coatora indeferiu o pleito, utilizando-se de argumentos genéricos. Sustenta, ainda, que inexiste contemporaneidade das medidas cautelares.
Aduz, na sequência, que 02 (duas) das 09 (nove) medidas cautelares impostas não atende ao princípio da proporcionalidade no âmbito da adequação e da necessidade, notadamente a proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Velha e Vitória sem prévia autorização e o recolhimento domiciliar no período de 21:00 às 06:00 horas nos períodos de folga do trabalho. Isso porque entende não existir periculum libertatis.
Por fim, menciona que a paciente possui dois filhos menores, um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista e o outro com transtorno opositor desafiador grave. Por tal razão, a paciente necessita ter disponibilidade a qualquer momento para atender aos anseios e demandas dos menores.
A liminar foi parcialmente deferida.
A autoridade coatora prestou as devidas informações.
A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela revogação da decisão liminar e denegação da ordem.
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

*
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao Doutor Eduardo Campos Machado para a sua sustentação oral, pelo prazo regulamentar.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO:-
Excelentíssimo Senhor Presidente, demais desembargadores que compõem esta Egrégia Câmara, nobre representante do Ministério Público, senhores serventuários, colegas advogados, boa tarde.
Já tive a oportunidade, nesse caso, de despachar os memoriais com todos os desembargadores, por isso serei breve.
Ocupo a tribuna, entretanto, porque não posso, em primeiro lugar, deixar de agradecer ao relator a deferência que teve com este advogado, pois, quando estava pautado esse habeas corpus em dezembro, e este advogado não podia comparecer, e tinha o compromisso, a preocupação, com a sua cliente, de atuar pessoalmente em todos os atos do processo, e o relator, embora tivesse outros habeas corpus do mesmo caso, e, claro, poderia ter julgado, teve essa deferência, a compreensão de entender da necessidade, ou, pelo menos, do interesse da atuação pessoal do advogado.
Muito obrigado, Senhor Desembargador.
O caso que ora julgamos é simples.
Trata-se de um processo conhecido já pelos senhores, já julgaram outros habeas corpus, que é da Operação Frisson, derivada da Operação Vegas. Uma família que seria acusada de ter envolvimento com o jogo do bicho e aquisição de patrimônio. Há, primeiro, um processo, depois surge um processo contra os dois principais acusados, Caio e Sérgio, e suas esposas também, e ex-esposas, no caso, a paciente.
A paciente Isabela foi casada com Caio Zanolli até o ano de 2017. Desde então, separada dele está. Ainda assim, se viu denunciada, e dando só uma pincelada nos fatos, pelo delito de lavagem de dinheiro e organização criminosa, porque, desse casamento, tiveram filhos, dois filhos, que, infelizmente, diagnosticados com autismo.
Caio Zanolli é quem arca com o sustento dos filhos e faz depósitos na conta da paciente para o sustento dos filhos, separados desde 2017. E o Ministério Público acha que aqueles depósitos, no período de 2018 a 2021, constituem lavagem de dinheiro e imputa a ela a participação nesse delito, como se ela tivesse o dever, a obrigação de denunciar o seu ex-marido dos depósitos que estavam sendo feitos para sustento dos seus filhos.
Não explica como lavava o dinheiro, qual a origem que daria para branqueamento de capitais. Aquilo é destinado ao sustento dos filhos, mas, ainda assim, está denunciada. Mas não estou cuidando dessa questão da tipicidade ou não desses fatos nesse habeas corpus, estou apenas dando o enredo fático para que possamos discutir a necessidade da manutenção das cautelares decretadas ou não.
Vejam, senhores, que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público pede cautelares contra todos os denunciados.
Em relação a Caio Sérgio, prisão preventiva. Em relação a Isabela, medidas cautelares, que a juíza decretou, deferiu essas medidas cautelares. E, aqui, há um ponto importante.
Ao deferir as medidas cautelares, a magistrada declara expressamente na decisão que não havia, em relação a Isabela, o periculum libertatis.
Ora, nós sabemos que para a decretação da medida cautelar, no processo penal, é simples, seria prisão preventiva.
Prisão preventiva é o quê? O fumus commissi delicti, prova material do crime, indícios de autoria. E o periculum libertatis? Ameaça à instrução criminal, à ordem pública e à aplicação da lei penal. E se a decisão declara, se chegar à conclusão de que há o periculum libertatis, o passo seguinte é ver: consigo proteger, consigo reduzir, consigo retirar esse perigo com as medidas cautelares? São as medidas cautelares suficientes para fazer cessar esse perigo? E aí se decreta, então, as medidas cautelares alternativas.
Mas, o pressuposto para a decretação das medidas cautelares, não há dúvida, não há ninguém que sustente o contrário, é que esteja presente o fumus e o periculum libertatis. E isso, a própria decisão que decreta a cautelar, as cautelares dizem que não há, em relação à paciente, periculum libertatis. Mas, ainda assim, por conta disso, decreta as cautelares alternativas, que, felizmente, o Eminente Relator já podou uma delas, deferiu uma liminar, a questão do recolhimento noturno, ela tem filhos doentes, que precisam, às vezes, sair para atendimento hospitalar, consultas médicas, fora de horário. Não há como dizer o momento de um mal-estar, de uma necessidade de saúde, bem como, às vezes, posteriormente, reduziu, também, a limitação, a obrigação de pedir autorização judicial para sair da comarca.
Mas, ainda assim, restam todas as outras. E são cautelares que estão decretadas sem periculum libertatis, sem indicação de contemporaneidade. Hoje, nós sabemos, é claro, para a decretação de qualquer medida cautelar em processo penal, é preciso que haja uma conduta do acusado, contemporânea à existência do processo, que indique a necessidade da medida cautelar.
A decisão não indica uma conduta concreta. Os fatos que são imputados são fatos até 2018, nós estamos em 2024, e não há nenhuma conduta recente da paciente, nesses últimos anos, que esteja a justificar a necessidade da medida cautelar. Mas, ainda, não há fundamentação concreta.
A decisão diz, não há periculum libertattis, mas decreto para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal, sem imputar um fato concreto que mostre uma ameaça. Sabemos que toda jurisprudência exige que não basta enunciar os termos da lei como fundamento de decisões que vão restringir a liberdade dos cidadãos.
Posteriormente à impetração do habeas corpus, surgem ainda dois fatos que demonstram a necessidade ou a oportunidade dessa concessão. É que havia audiência de instrução e julgamento designada para início de dezembro, dias 4, 5, 6 e 7. Mas, como o Cartório não havia disponibilizado para os advogados a mídia das medidas cautelares, foi necessário o adiamento dessa audiência, porque os advogados não receberam, e muitos ainda não receberam, nós mesmos não recebemos a mídia com relação à prova, aos elementos que deram suporte à denúncia. E sem esses elementos, não estaremos preparados devidamente para a realização da audiência, para a inquirição das testemunhas.
E mais, além dessa dificuldade administrativa, surge outra. É que a juíza que conduziu o processo, que bem conhece esse processo gigantesco, se declarou suspeita, e agora fica por conta de uma tabelar, que parece que há também uma suspeição, e terá que ser designado um juiz de outra comarca para conduzir os autos, segundo informações que nós recebemos.
O senhor Corregedor deverá saber melhor como está essa situação. Mas foi a situação que foi relatada. Então, temos uma situação de um processo que não há prazo para se encerrar, que há problemas para o seu trâmite, e que não há a mínima necessidade da manutenção dessas medidas cautelares.
Senhores Desembargadores, esperamos que seja concedida a ordem para que sejam cassadas as demais cautelares ainda subsistentes, por serem absolutamente desnecessárias. Elas não estão a proteger nada, a garantir nada, porque, segundo a própria decisão da juíza diz: não há periculum libertatis no comportamento da paciente. Então, se não há periculum libertatis, não há necessidade de lhe impor esse constrangimento.
Esperamos, portanto, por esses motivos, a concessão da ordem.
*
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao Eminente Desembargador Willian Silva, para o seu voto.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-
Eminente Presidente, cumprimento o Doutor Carlos Eduardo Campos Machado. Ontem fui obrigado (estou dizendo que fui obrigado, porque o atenderia pessoalmente ou pelo zoom), mas acabei atendendo por telefone, porque o notebook do gabinete estava com problemas, o outro não estava lá na Corregedoria e eu não tinha como atendê-lo, porque no computador comum fica quase, é impossível. Eu estava e estou até concedendo parcialmente a ordem, independentemente de tecer quaisquer outros comentários, para revogar uma das medidas, porque outras já foram revogadas, que é exatamente o recolhimento noturno, mas outras medidas, porque foram quase dez medidas cautelares, ainda serão mantidas.
Peço até escusas ao ilustre advogado, não estou viajando ainda para as correições e na semana que vem estarei aqui, vou pedir o retorno para reanalisar e ver (todas é impossível revogar), mas para ver se tem como revogar mais alguma.
Se puder esperar, voto semana que vem, porque, assim, é desnecessário ingressar com outro pedido. Medidas que, porventura, não a impeça de cuidar dos filhos que são especiais. Então, eu julgo na semana que vem, Doutor Carlos Eduardo, exatamente para ver a possibilidade de revogar outras medidas.
*
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
O processo retorna ao gabinete de Vossa Excelência.
*

O SR. ADVOGADO CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO:-
Muito obrigado e uma boa tarde!
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 31/01/2024
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao Doutor Carlos Eduardo de Campos Machado, pelo tempo regulamentar
O SR. ADVOGADO CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO:-
Boa tarde Excelência.
Trata-se de uma continuação do julgamento, porque o próprio relator pediu essa semana para analisar se outras cautelares que poderiam ser retiradas para facilitar os cuidados de saúde dos filhos da minha cliente, da paciente.
*
O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-
Perfeitamente.
*

O SR. ADVOGADO CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO:-
Então, eu destaco apenas que existe uma dúvida quanto a cautelar da alínea “a”, proibição de se ausentar da Comarca de Vila Velha e Vitória sem prévia autorização deste juízo, porque ela tem médico, uma das crianças tem médico no Rio de Janeiro, a paciente tem família no Rio de janeiro, para visitar, é importante o convívio das crianças com os parentes que residem no Rio de Janeiro.
A outra cautelar já teria, apenas confirmar se já revogado a proibição de qualquer contato com os demais denunciados, porque está o pai e um tio, e a criança precisa conviver com o pai e com os tios. Apenas isso.
Obrigado.

*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-
Pedi o retorno dos autos, como disse na sessão anterior, para analisar quais outras medidas cautelares poderiam ser liberadas a fim de se permitir que a Paciente possa se dedicar melhor aos cuidados de seus filhos. Assim, passo a indicar as motivações que já estavam presentes em meu voto - em seu dispositivo, por mim antecipado naquela sessão - para concessão parcial do pleito liberatório e, ao fim, consolido as medidas cautelares que deverão ser observadas pela Paciente.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.
Segundo a inicial, em 12/06/2023 foram impostas medidas cautelares alternativas em face da paciente. A defesa, todavia, requereu a revogação das medidas cautelares e, subsidiariamente, a modulação das cautelares.
O Parquet, intimado, opinou favoravelmente em relação à revogação do recolhimento noturno. Nesse sentido, o impetrante entende que o indeferimento afronta o sistema acusatório e a separação de poderes.
Além disso, aponta que a autoridade coatora indeferiu o pleito, utilizando-se de argumentos genéricos. Sustenta, ainda, que inexiste contemporaneidade das medidas cautelares.
Aduz, na sequência, que 02 (duas) das 09 (nove) medidas cautelares impostas não atendem ao princípio da proporcionalidade no âmbito da adequação e da necessidade, notadamente a proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Velha e Vitória sem prévia autorização e o recolhimento domiciliar no período de 21:00 às 06:00 horas nos períodos de folga do trabalho. Isso porque entende não existir periculum libertatis.
Por fim, menciona que a paciente possui dois filhos menores, um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista e o outro com transtorno opositor desafiador grave. Por tal razão, a paciente necessita ter disponibilidade a qualquer momento para atender aos anseios e demandas dos menores.
Segundo a peça acusatória, a paciente, ex-esposa do corréu KAIO, compôs o quadro societário da empresa ZANOLLI PRODUÇÕES E EVENTOS LIDA (CNPJ 08.286.446/0001-36 - nome fantasia: BUFALO VILLE) até outubro de 2018. Atualmente a sociedade é constituída apenas por SÉRGIO e KAIO. Ocorre que esse mesmo CNPJ já esteve vinculado à razão social ISABELA CARRERA MULTIMARCAS LTDA. ME e as diligências investigatórias realizadas no PIC/GAECO n° 29/2012 (Operação Vegas) apuraram que esta mesma empresa era utilizada para branqueamento de capitais pela simulação de compras em cartão de crédito.
Quando do recebimento da denúncia, houve a fixação de medidas cautelares alternativas para a paciente. Quanto ao ponto, fundamentou o juízo a quo que a organização criminosa encontra-se em atuação até os dias atuais, o que justifica a contemporaneidade na imposição da prisão para alguns réus e das medidas cautelares para a ré Isabela e Tayssa.
As medidas cautelares originariamente fixadas foram as seguintes:
1. Proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Velha e Vitória sem prévia autorização do Juízo;
2. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais a que for intimada;
3. Manter atualizado junto ao juízo o telefone e endereço;
4. Proibição de acesso a estabelecimentos prisionais para fins de visita;
5. Recolhimento domiciliar no período de 21h às 06h nos períodos de folga do trabalho;
6. Comparecimento mensal ao juízo;
7. Proibição de acesso e frequência a quaisquer pessoas jurídicas mencionadas na denúncia;
8. Proibição de frequentar qualquer estabelecimento voltado à exploração de jogos de azar;
9. Proibição de manter qualquer contato com os demais denunciados.
Ao manter as medidas cautelares, o magistrado fundamentou que:
• Quanto à ré Isabela, no pedido de revogação ou modulação das medidas ante a necessidade de sua presença integral no tratamento e cuidado dos filhos menores, concluo que as declarações e laudos acostados aos autos permitem aferir que as cautelares impostas não constituem impeditivo a tal propósito.
• Conforme declarações de fls. 996/997 e relatório de avaliação comportamental às fls. 1000/1002, da Solar Desenvolvimento Infantil, os atendimentos realizados aos menores Enrico e Lucca, consistem em 02 (dois) atendimentos de 02h30min, a serem realizados em ambiente domiciliar. Desse modo, inobstante o laudo médico de fl. 1033 declarar a presença da genitora Isabela como fundamental ao êxito do tratamento das crianças, ratifico que as cautelares impostas não impedem este acompanhamento. Considerando que os fatos imputados na denúncia são graves e abarcam delitos de difícil apuração e levando-se em conta a proximidade da fase instrutória, mantenho integralmente as medidas cautelares arbitradas em face das rés Isabela Carreira Silva Zanolli e Tayssa de Abreu reputando a presença da contemporaneidade das medidas para as finalidades prescritas no art. 282, inciso I, do CPP.
• Frise-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento está marcada para os dias 18 e 19 de outubro de 2023.
Com o envio das informações, a autoridade coatora informou que revogou a medida cautelar referente à necessidade de autorização para ausentar-se das comarcas de Vitória e Vila Velha, bem como a proibição de contato com os demais denunciados.
Em sede liminar, como já relatado, houve o afastamento da cautelar referente ao recolhimento noturno.
Quanto ao ponto, mantenho o meu posicionamento no sentido de que o recolhimento noturno reputa-se desnecessário.
Segundo os documentos que instruem a inicial, a escola de Lucca Carreiro Zanolli emitiu documento evidenciando a queda de rendimento escolar e maior agressividade do infante, correlacionando os fatos à ausência do pai, que se encontra encarcerado.
Já o instituto Solar emitiu documento informando Enrico Carreiro Zanolli realiza atualmente a intervenção com carga horária de 2 horas e 30 minutos semanais. Já Lucca Carreiro Zanolli realiza atualmente a intervenção com carga horária de 3 horas semanais.
O instituto desenvolver apresentou laudo demonstrando os problemas que acomete o menor Lucca Carreiro Zanolli, de 4 anos.
Diante das circunstâncias apresentadas, e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo pela necessidade de manter a liminar, ou seja, deve a paciente ser dispensada do recolhimento noturno.
Não se pode negar a relevância do papel da mãe na vida dos filhos, especialmente quando estes demandam atenção especial em razão de condições médicas e comportamentais específicas.
Nesse sentido, os documentos apresentados, em especial aqueles relacionados à saúde e ao bem-estar dos filhos da paciente, demonstram claramente a demanda por uma maior disponibilidade para atender às necessidades dos menores. É indiscutível que o bem-estar de crianças com condições especiais requer um comprometimento de tempo e presença dos responsáveis.
Contudo, é imperioso destacar que, embora se reconheça a importância da flexibilidade em relação à disponibilidade horária da mãe, isso não elide a seriedade das acusações que pesam contra a paciente e, consequentemente, a necessidade das demais medidas cautelares para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Por tal motivo, entendo que a manutenção das cautelares restantes, quais sejam, comparecimento obrigatório a todos os atos processuais a que for intimada; manter atualizado junto ao juízo o telefone e endereço; proibição de acesso a estabelecimentos prisionais para fins de visita; comparecimento mensal ao juízo; proibição de acesso e frequência a quaisquer pessoas jurídicas mencionadas na denúncia e proibição de frequentar qualquer estabelecimento voltado à exploração de jogos de azar ainda se reputa necessário. Isso porque tais medidas cautelares não influenciam na disponibilidade da Paciente em relação aos cuidados com os filhos menores e permitem atender às demandas particulares destes. Por essa razão, entendo que devem ser mantidas todas as demais medidas cautelares previamente estabelecidas.
Isso posto, concedo parcialmente a ordem apenas para revogar a medida cautelar de recolhimento noturno, mantendo inalteradas as demais.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-
Acompanho do Eminente Relator.
*
A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS:-
Desembargador, estou impedida nesse processo.
*
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Desembargador José Augusto, Vossa Excelência tem condições de voto?
*
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA:-
Senhor Presidente, é também como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Então, há unanimidade, nos termos do voto do Eminente Relator.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010308-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedi o retorno dos autos, como disse na sessão anterior, para analisar quais outras medidas cautelares poderiam ser liberadas a fim de se permitir que a Paciente possa se dedicar melhor aos cuidados de seus filhos. Assim, passo a indicar as motivações que já estavam presentes em meu voto - em seu dispositivo, por mim antecipado naquela sessão - para concessão parcial do pleito liberatório e, ao fim, consolido as medidas cautelares que deverão ser observadas pela Paciente.

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ISABELA CARREIRO SILVA ZANOLLI
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
.

Segundo a inicial, em 12/06/2023 foram impostas medidas cautelares alternativas em face da paciente. A defesa, todavia, requereu a revogação das medidas cautelares e, subsidiariamente, a modulação das cautelares.

O Parquet, intimado, opinou favoravelmente em relação à revogação do recolhimento noturno. Nesse sentido, o impetrante entende que o indeferimento afronta o sistema acusatório e a separação de poderes.

Além disso, aponta que a autoridade coatora indeferiu o pleito, utilizando-se de argumentos genéricos. Sustenta, ainda, que inexiste contemporaneidade das medidas cautelares.

Aduz, na sequência, que 02 (duas) das 09 (nove) medidas cautelares impostas não atendem ao princípio da proporcionalidade no âmbito da adequação e da necessidade, notadamente a proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Velha e Vitória sem prévia autorização e o recolhimento domiciliar no período de 21:00 às 06:00 horas nos períodos de folga do trabalho. Isso porque entende não existir periculum libertatis.

Por fim, menciona que a paciente possui dois filhos menores, um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista e o outro com transtorno opositor desafiador grave. Por tal razão, a paciente necessita ter disponibilidade a qualquer momento para atender aos anseios e demandas dos menores.

Segundo a peça acusatória, a paciente, ex-esposa do corréu KAIO, compôs o quadro societário da empresa ZANOLLI PRODUÇÕES E EVENTOS LIDA (CNPJ 08.286.446/0001-36 - nome fantasia: BUFALO VILLE) até outubro de 2018. Atualmente a sociedade é constituída apenas por SÉRGIO e KAIO. Ocorre que esse mesmo CNPJ já esteve vinculado à razão social ISABELA CARRERA MULTIMARCAS LTDA ME e as diligências investigatórias realizadas no PIC/GAECO n° 29/2012 (Operação Vegas) apuraram que esta mesma empresa era utilizada para branqueamento de capitais pela simulação de compras em cartão de crédito.

Quando do recebimento da denúncia, houve a fixação de medidas cautelares alternativas para a paciente. Quanto ao ponto, fundamentou o juízo a quo que a organização criminosa encontra-se em atuação até os dias atuais, o que justifica a contemporaneidade na imposição da prisão para alguns réus e das medidas cautelares para a ré Isabela e Tayssa.

As medidas cautelares originariamente fixadas foram as seguintes:

Proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Velha e Vitória sem prévia autorização do Juízo;

Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais a que for intimada;

Manter atualizado junto ao juízo o telefone e endereço;

Proibição de acesso a estabelecimentos prisionais para fins de visita;

Recolhimento domiciliar no período de 21h às 06h nos períodos de folga do trabalho;

Comparecimento mensal ao juízo;

Proibição de acesso e frequência a quaisquer pessoas jurídicas mencionadas na denúncia;

Proibição de frequentar qualquer estabelecimento voltado à exploração de jogos de azar;

Proibição de manter qualquer contato com os demais denunciados.

Ao manter as medidas cautelares, o magistrado fundamentou que:

Quanto à ré Isabela, no pedido de revogação ou modulação das medidas ante a necessidade de sua presença integral no tratamento e cuidado dos filhos menores, concluo que as declarações e laudos acostados aos autos permitem aferir que as cautelares impostas não constituem impeditivo a tal propósito.

Conforme declarações de fls. 996/997 e relatório de avaliação comportamental às fls. 1000/1002, da Solar Desenvolvimento Infantil, os atendimentos realizados aos menores Enrico e Lucca, consistem em 02 (dois) atendimentos de 02h30min, a serem realizados em ambiente domiciliar. Desse modo, inobstante o laudo médico de fl. 1033 declarar a presença da genitora Isabela como fundamental ao êxito do tratamento das crianças, ratifico que as cautelares impostas não impedem este acompanhamento. Considerando que os fatos imputados na denúncia são graves e abarcam delitos de difícil apuração e levando-se em conta a proximidade da fase instrutória, mantenho integralmente as medidas cautelares arbitradas em face das rés Isabela Carreira Silva Zanolli e Tayssa de Abreu reputando a presença da contemporaneidade das medidas para as finalidades prescritas no art. 282, inciso I, do CPP.

Frise-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento está marcada para os dias 18 e 19 de outubro de 2023.

Com o envio das informações, a autoridade coatora informou que
revogou
a medida cautelar referente à
necessidade de autorização para ausentar-se das comarcas de Vitória e Vila Velha
, bem como a
proibição de contato com os demais denunciados
.

Em sede liminar, como já relatado, houve o
afastamento da cautelar referente ao recolhimento noturno
.

Quanto ao ponto,
mantenho o meu posicionamento no sentido de que o recolhimento noturno reputa-se desnecessário
.

Segundo os documentos que instruem a inicial, a escola de Lucca Carreiro Zanolli emitiu documento evidenciando a queda de rendimento escolar e maior agressividade do infante, correlacionando os fatos à ausência do pai, que se encontra encarcerado.

Já o instituto Solar emitiu documento informando Enrico Carreiro Zanolli realiza atualmente a intervenção com carga horária de 2 horas e 30 minutos semanais. Já Lucca Carreiro Zanolli realiza atualmente a intervenção com carga horária de 3 horas semanais.

O instituto desenvolver apresentou laudo demonstrando os problemas que acomete o menor Lucca Carreiro Zanolli, de 4 anos.

Diante das circunstâncias apresentadas, e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo pela necessidade de manter a liminar, ou seja, deve a paciente ser dispensada do recolhimento noturno.

Não se pode negar a relevância do papel da mãe na vida dos filhos, especialmente quando estes demandam atenção especial em razão de condições médicas e comportamentais específicas.

Nesse sentido, os documentos apresentados, em especial aqueles relacionados à saúde e ao bem-estar dos filhos da paciente, demonstram claramente a demanda por uma maior disponibilidade para atender às necessidades dos menores. É indiscutível que o bem-estar de crianças com condições especiais requer um comprometimento de tempo e presença dos responsáveis.

Contudo, é imperioso destacar que, embora se reconheça a importância da flexibilidade em relação à disponibilidade horária da mãe, isso não elide a seriedade das acusações que pesam contra a paciente e, consequentemente, a necessidade das demais medidas cautelares para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por tal motivo, entendo que a manutenção das cautelares restantes, quais sejam,
comparecimento obrigatório a todos os atos processuais a que for intimada
;
manter atualizado junto ao juízo o telefone e endereço
;
proibição de acesso a estabelecimentos prisionais para fins de visita
;
comparecimento mensal ao juízo; proibição de acesso e frequência a quaisquer pessoas jurídicas mencionadas na denúncia
e
proibição de frequentar qualquer estabelecimento voltado à exploração de jogos de azar
ainda se reputa necessário.

Isso porque tais medidas cautelares não influenciam na disponibilidade da Paciente em relação aos cuidados com os filhos menores e permitem atender às demandas particulares destes. Por essa razão, entendo que devem ser mantidas todas as demais medidas cautelares previamente estabelecidas.

Isso posto, concedo parcialmente a ordem apenas para revogar a medida cautelar de recolhimento noturno,
mantendo inalteradas as demais
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para revogar a medida cautelar de recolhimento noturno.